Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-23.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Indenização securitária. Seguro habitacional. Quitação do financiamento, em decorrência de invalidez da beneficiária. Prescrição ânua que não se aplica. Precedentes jurisprudências. Invalidez permanente que restou cabalmente comprovada no processo. Cobertura securitária devida, observada a data da comunicação do sinistro. Recusa que se mostra injustificada. Incidência da Súmula 609 do STJ.

Ementa:
Indenização securitária. Seguro habitacional. Quitação do financiamento, em decorrência de invalidez da beneficiária. Prescrição ânua que não se aplica. Precedentes jurisprudências. Invalidez permanente que restou cabalmente comprovada no processo. Cobertura securitária devida, observada a data da comunicação do sinistro. Recusa que se mostra injustificada. Incidência da Súmula 609 do STJ. Sentença reformada, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001230-23.2019.8.26.0575, da Comarca São José do Rio Pardo, em que é
apelante ODETE DE FÁTIMA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
Apelação Cível No 1001230-23.2019.8.26.0575 Comarca: São José do Rio Pardo
Apelante: Odete de Fátima Marques
Apelados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU e Companhia Excelsior de Seguros
Juiz sentenciante: Wyldensor Martins Soares
Voto no 25.512
Indenização securitária. Seguro habitacional. Quitação do
financiamento, em decorrência de invalidez da beneficiária.
Prescrição
ânua
que
não
se
aplica.
Precedentes
jurisprudências. Invalidez permanente que restou cabalmente
comprovada no processo. Cobertura securitária devida,
observada a data da comunicação do sinistro. Recusa que se
mostra injustificada. Incidência da Súmula 609 do STJ.
Sentença reformada, invertidos os ônus da sucumbência.
Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização securitária, julgada
improcedente pela r. sentença de págs. 471/476, cujo relatório adoto, com condenação
da Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em
10% do valor atualizado da causa, observada a Justiça gratuita.
Apela a Autora (págs. 479/500) com alegação, em síntese,
que, diferentemente do entendido pela r. sentença, o documento de pág. 68 estava
anexado à resposta da notificação apresentada em carta pela CDHU, conforme se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
verificar em págs. 56/69, ou seja, a Autora somente teve ciência da negativa da
cobertura securitária na data de abril de 2019. A carta é datada de março de 2019,
conforme assinalado na própria carta (pág. 56). Não existe a aludida prescrição arguida
pela Corré Companhia Excelsior. Aplica-se a Súmula 229 do STJ. Conforme
demonstrado no processo, a Autora teve conhecimento do termo inicial de sua
incapacidade com a concessão de sua aposentadoria por invalidez, no ano de 2012,
momento em que procurou Assistência e Promoção de sua cidade, para pedir que fosse
solicitada a cobertura securitária da CDHU. Feito o pedido de cobertura securitária, a
CDHU não respondeu o referido pedido, ou seja, não houve recusa do pagamento da
indenização, uma vez que a Autora não recebeu nenhum ofício ou comunicado da
seguradora, o que a motivou a procurar ajuda jurídica, para saber o que realmente estava
acontecendo. O prazo prescricional para a propositura da demanda judicial foi suspenso
no ano de 2012, data em que a Autora teve ciência de sua incapacitação e informou a
CDHU, por meio da Secretaria da Assistência de Promoção Social. Como não obteve
resposta, enviou uma notificação extrajudicial à CDHU e, somente aí é que ela, Autora,
recebeu uma resposta à sua solicitação, ou seja, em março de 2019, com a propositura
da ação em maio do mesmo ano. Com isso o prazo prescricional voltou a fluir a partir
de março de 2019, a partir do momento em que a segurada teve ciência da decisão,
conforme determina a Súmula 229/STJ. Refere existir necessidade da produção de prova
testemunhal, para comprovar que a Autora não estava incapacitada no momento da
assinatura do contrato e que naquela ocasião trabalhava normalmente, somente vindo a
ser decretada a sua incapacidade após dois anos daquele termo. O julgamento
antecipado do processo, sem que fosse encerrada a fase probatória, acarretou
cercamento de defesa. No mérito, afirma a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e, portanto, deve ser afirmada a responsabilidade civil do agente financeiro
e da seguradora, que se mostram evidenciadas quando, de maneira contrária ao proposto
na apólice de seguros pactuada com a Autora, as Rés negam cobertura do sinistro, de
maneira genérica, indicando que a doença daquela era manifesta na época da assinatura
do contrato de financiamento, sob a condição de estar tal negativa incluída no item 9 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
riscos excluídos do contrato no 00000002207686. Quando da assinatura do contrato de
financiamento e securitário, a Autora laborava normalmente, conforme podemos
comprovar por meio de cópias das folhas de sua carteira de trabalho. Além disso, como
bem indicado no documento fornecido pela seguradora Excelsior, a Autora sempre fez
tratamentos fisioterápicos, mas levava sua vida normalmente, até o seu quadro clínico
ter se agravado, o que motivou sua aposentadoria por invalidez permanente. Desse
modo, não se poder afirmar que a Autora tinha doença preexistente, que a levaria a uma
invalidez permanente. O seguro prevê que o segurador se obrigará, mediante pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra
riscos predeterminados, assim estatuído pelo artigo 757 do Código Civil. Necessária a
reforma da r. sentença para acolher o pedido de pagamento do seguro, para quitação
integral do financiamento.
Dispensado o preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça gratuita (pág. 71). Ofertadas contrarrazões (págs. 505/514 e 571/575).
É o relatório.
Em ação de indenização securitária, argumenta a Autora
que, junto com o contrato de financiamento habitacional, foi realizado contrato de
seguro com cobertura para danos físicos do imóvel, morte e invalidez permanente da
mutuária. Em qualquer desses eventos ocorrerá a quitação integral do contrato de
financiamento habitacional. Refere que, em 12.11.2012, por motivos de saúde, foi
aposentada por invalidez e faz jus à cobertura securitária, conforme indicado no contrato
de seguro habitacional, assim demonstrado pelos documentos anexados. Após ser
aposentada por invalidez (documento anexado), pleiteou a quitação integral do contrato
pelo seguro habitacional, por meio da secretaria da assistência e promoção social de São
José do Rio Pardo, sendo orientada a encaminhar os documentos do INSS para
comprovação do pedido. Decorrido algum tempo, soube, por um dos funcionários da
Promoção Social, que a CDHU tinha negado o pedido, sem, contudo, enviar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
documento formal para esclarecer a razão do indeferimento. Invoca prazo decenal para o
exercício da ação e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que
sempre fez tratamentos fisioterápicos e uma cirurgia, mas tinha vida normal e a apólice
de seguro jamais teve em uma de suas cláusulas a exigência de que a mutuária realizasse
exames, com o intuito de demonstrar o seu quadro de saúde. Alega que o laudo pericial
do INSS reconheceu, em novembro de 2012, o estado de invalidez permanente da
Autora, de modo que presente um dos sinistros cobertos pelo seguro contratado,
conforme esclarecido pelo documento juntado. Postulou seja deferido o pagamento do
seguro para quitação integral do financiamento.
De início, enuncie-se que o prazo prescricional previsto no
artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil somente é aplicável nas
relações entre segurado e seguradora. Referido prazo não pode ser estendido ao
beneficiário do seguro, no caso a Autora. Confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“O prazo prescricional de um ano somente incide em
relação ao próprio segurado, não se aplicando em desfavor da parte beneficiária,
quando distinta daquele” (Resp no 436.916-MG, Relator Ministro ALDIR
PASSARINHO Jr., j. em 15.8.02).
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C.
Câmara:
“SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1.- Matéria preliminar. Nulidade da r. sentença.
Não acolhimento. Pronunciamento alinhado às exigências do art. 489 do CPC.
Enfrentamento das razões lançadas pela seguradora, especialmente acerca do
prazo para o ajuizamento da ação. 2.- Prescrição. Seguro habitacional.
Cobertura estabelecida entre o agente financeiro e a seguradora. Mutuário ou
seus herdeiros, no caso, que apenas assumem o pagamento das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
exigidas pela seguradora. Simples beneficiários. Cobrança da cobertura
contratual sujeita ao prazo decenal. Precedente (STJ, AgInt no AREsp 126994 /
PR, Min. Maria Isabel Gallotti). 3.- Seguro. Morte do mutuário. Quitação
necessária. Desinteresse pela dilação probatória, em sede recursal, notadamente
para a realização da prova pericial, que aparta o acolhimento da alegação
formulada exclusivamente na defesa. Doença preexistente. Objeção que não
autoriza acolhimento. Presumida boa-fé. Presunção contra a seguradora,
decorrente da ausência de exames médicos anteriormente à contratação.
Incidência, por analogia, do enunciado pela Súmula 609 do STJ. Indenização
preservada, com a quitação integral do contrato, considerada a utilização
exclusiva de sua renda para a composição securitária. Restituição dos valores
quitados mensalmente, a contar do óbito. Preservação. Inércia da seguradora na
liquidação do saldo devedor, devendo, nesta situação, responsabilizar-se pela
cobrança indevida ajustada por empresa integrante do mesmo grupo econômico.
APELO DESPROVIDO” (Apelação no 1003405-60.2019.8.26.0099, relator o
Desembargador DONEGÁ MORANDI, j. em 18.6.2020).
Mas, ainda que se admita a aplicação do prazo ânuo do
artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, a prescrição não se consumou. A contagem do
prazo prescricional tem início a partir da data da ciência inequívoca do fato que gerou a
pretensão, no caso a data em que reconhecida a invalidez permanente pelo órgão
previdenciário, com a concessão da aposentadoria pelo INSS, nos termos da Súmula
278 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso em análise, a aposentadoria por invalidez foi
concedida à Autora em 12.11.2012 (pág. 50) e o sinistro foi comunicado à Seguradora
em 18.01.2013 (pág. 68), o que importou na suspensão do prazo prescricional. Embora a
negativa de cobertura seja datada de 12.3.2015 (pág. 68), não existe nenhum documento
comprobatório de que a Autora teve ciência da negativa naquela oportunidade, ônus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
competia às Rés demonstrar, mas do qual não se desincumbiram. O documento de pág.
68 somente chegou ao conhecimento da Autora em razão do envio de notificação à
CDHU que, em resposta datada de 21.3.2019 (pág. 56), anexou a resposta da
seguradora, de modo que é a partir da data retro referida que cessou a suspensão do
prazo prescricional. Esta ação foi ajuizada em 17.5.2019, portanto dentro do prazo
prescricional ânuo.
Afastada a prescrição, tem-se que a ação está em
condições de imediato julgamento por este Tribunal, em razão da matéria fática já se
encontrar esclarecida (§ 3o do artigo 1.013 do CPC), pelos fundamentos já analisados na
r. sentença.
Cumpre esclarecer que o contrato estabelecido pela Autora
com a CDHU, com contratação compulsória de seguro habitacional, se encontra
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, portanto aplicáveis as normas
consumeristas que, de acordo com o inciso VI do artigo 6o c/c parágrafo único do artigo
7o, indicam para a legitimidade do agente financeiro, pois inequivocamente teve
participação no evento sobre o qual a Autora fundamenta seu pedido.
Pretende a Autora obter o pagamento do seguro para
quitação integral do financiamento habitacional. Argumenta ser proprietária do imóvel
que descreve, adquirido em 07.7.2010 (págs. 23/45), por intermédio da Ré Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São P aulo-CDHU.
Formalizado o contrato, aderiu compulsoriamente aos termos da apólice de seguro
habitacional, cujo contrato indica que a Ré Companhia Excelsior de Seguros é
responsável pela quitação da dívida de financiamento, em caso de morte ou invalidez
permanente (cláusula 3a, págs. 221/222). Refere que, em 12.11.2012, foi deferida sua
aposentadoria por invalidez pelo INSS (pág. 50). Comunicou à Ré Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU sobre o
sinistro, em 18.01.2013 (pág. 68), cuja cobertura securitária foi negada, por considerar a
seguradora a existência de doença preexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
Todavia, a negativa de cobertura não pode aqui prevalecer,
uma vez que não se verifica do processo qualquer comprovação, pelas Rés, no sentido
de demonstrar que, quando da celebração do contrato, a segurada tenha sido submetida a
exame médico por ingerência da seguradora. Considere-se que, ao aceitar as
informações que foram prestadas pela segurada, passou a assumir o risco inerente à sua
atividade, sem que possa, agora, se furtar ao cumprimento da obrigação assumida,
apesar de sua omissão.
Ademais, considere-se também que a circunstância da
Autora não ter informado a doença de que era portadora não se mostra suficiente para
caracterizar a má fé. Acrescente-se que a declaração de saúde prestada pela Autora, na
época da contratação do financiamento habitacional, revela uma condição existente para
aquela época, por refletir o seu quadro clínico daquele momento. Acrescente-se que,
embora a Autora refira sentir dores há cerca de vinte anos, a cirurgia a que fora
submetida foi bem sucedida, a criar em seu íntimo a expectativa de uma melhora em
quadro de saúde (págs. 68 e 142), o que é corroborado por sua CTPS, de págs. 52/55,
que revela pleno exercício de atividade laboral.
Desse
modo,
perfeitamente
ajustável
ao
caso
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que expressa: “a seguradora não pode
eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença
preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação
ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes” (AgRg no AREsp 818609/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO).
A sedimentação do entendimento jurisprudencial levou à
edição da Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de
doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação
ou à demonstração de má-fé do segurado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001230-23.2019.8.26.0575
Voto no 25.512
Inexistente no processo exames médicos prévios à
contratação do seguro, devem as Rés ser responsabilizadas em promover a quitação do
financiamento habitacional contratado pela Autora, porque não demonstrada a má fé da
mutuária. A quitação ocorrera nos termos do contrato de seguro estabelecido entre as
partes e abrangerá todos os valores devidos a partir da data da comunicação do sinistro à
seguradora.
Em razão do decidido, ficam invertidos os ônus da
sucumbência.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator